Tribunal: TJES
Processo: 5001876-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001876-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROZALINA SCHNEROCK CABRAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S.A. O banco sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não ter determinado a devolução do valor creditado pela cliente, o que configuraria enriquecimento sem causa, alegando ainda culpa exclusiva da consumidora que teria transferido o montante a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da devolução dos valores creditados na conta da consumidora e da alegada culpa exclusiva, com vistas a afastar a condenação imposta ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

3.1. O acórdão é claro e suficientemente fundamentado ao reconhecer a responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço, diante do vício no dever de informação e da orientação dada à cliente para devolução do valor a empresa parceira da instituição financeira.

3.2. A decisão manteve a condenação exclusiva do Banco C6 Consignado S.A., o que torna desnecessária nova fundamentação.

3.3. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes para a solução da lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

3.4. Os embargos traduzem mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

3.5. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, aplica-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001876-30.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: ROZALINA SCHNEROCK CABRAL

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S.A. O banco sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não ter determinado a devolução do valor creditado pela cliente, o que configuraria enriquecimento sem causa, alegando ainda culpa exclusiva da consumidora que teria transferido o montante a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da devolução dos valores creditados na conta da consumidora e da alegada culpa exclusiva, com vistas a afastar a condenação imposta ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

3.1. O acórdão é claro e suficientemente fundamentado ao reconhecer a responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço, diante do vício no dever de informação e da orientação dada à cliente para devolução do valor a empresa parceira da instituição financeira.

3.2. A decisão manteve a condenação exclusiva do Banco C6 Consignado S.A., o que torna desnecessária nova fundamentação.

3.3. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes para a solução da lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

3.4. Os embargos traduzem mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

3.5. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, aplica-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13885304) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S.A.

A parte opôs embargos (doc.14013909), sustentando que o acórdão teria incorrido em omissão por não ter se manifestado sobre a necessidade de compensação do valor de R$ 1.453,25, supostamente creditado na conta da parte autora, e sobre a reativação do contrato original, o que configuraria enriquecimento sem causa. O banco sustenta que a cliente transferiu os valores para um terceiro e que agiu com culpa exclusiva.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa. O
decisum
manteve a condenação do Banco C6 Consignado S.A. à devolução dos valores e à indenização por danos morais, o que torna desnecessária nova fundamentação, já que os argumentos de compensação e reativação de contrato foram devidamente analisados e superados na decisão de mérito.

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)